Tribunal: STF
Processo: ARE 1384232
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - SÃO PAULO - DEMISSÃO - ANULATÓRIA - Pretensão à anulação do ato que impôs a pena de demissão - Constatado procedimento irregular de natureza grave - Ilicitude na dispensa de licitação - Inexistência de situação de emergência - Dispensa não indicada pela Assessoria Jurídica - Cotação de preço com empresas com mesmos sócios - Ausência de parcialidade da Comissão Processante - Contrato julgado irregular pelo Tribunal de Contas do Município - Possibilidade de demissão por ato cometido no exercício de cargo em comissão - Sanção de perda da função pública, prevista na Lei de Improbidade Administrativa, que não se confunde com a demissão - Independência entre as responsabilidades civil, administrativa e penal - Imposição da pena de demissão que se revela legal, proporcional e razoável - Sentença de improcedência mantida - Apelação desprovida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, LV e LVII; 37, § 6º; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No caso dos autos, o Autor P. A. M. sofreu a pena de demissão por “procedimento irregular de natureza grave”, nos termos do artigo 188, inciso III, da Lei Municipal nº 8.989/1979, por violação ao artigo 178, incisos III, XI e XII e ao artigo 179, caput, do mesmo Diploma (fl. 495):



     (...)



    Extrai-se do Relatório da Comissão Processante, acolhido pelos demais Procuradores e, ao fim, pelo Prefeito Municipal, que a dispensa de licitação realizada pelo Autor foi ilícita por ser contrária ao parecer da Assessoria Jurídica, que opinou pela abertura de procedimento licitatório. Além disso, a ilicitude da conduta se baseia no fato de que as três empresas consultadas para a cotação de preços são compostas pelos mesmos sócios e que não houve esforços para a convocação de outras empresas prestadoras dos serviços, sendo que, diversamente do procedimento usual, não foi requerida a consulta de preços ao Setor de Compras. Também consta do Relatório que todos os atos foram realizados em um único dia, em 05/12/2008 e que não restou comprovada a urgência que justificaria a dispensa de licitação. Além disso, afirma-se que houve sobrepreço na contratação. Ao fim, foi proposta a aplicação da pena de demissão ao servidor PAULO ANTONIO MILANESE (fls. 450 a 478).



    (...)



    Após, o servidor Hugo Koga acrescentou que a dispensa de licitação exige o atendimento aos requisitos do artigo 26, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, tais como a caracterização da situação emergencial, a razão da escolha do fornecedor ou executante, a justificativa do preço e documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados (fls. 712 e 713).



    Entretanto, após tais considerações sobre a dispensa de licitação, o servidor responsável pela assessoria jurídica sugere a abertura de procedimento para que ocorra a licitação do objeto, como se lê na transcrição abaixo:



    (...)



    Portanto, conclui-se que o parecer da Assessoria Jurídica foi contrário à dispensa de licitação, sendo que o Assessor Jurídico não se manifestou acerca da emergência da situação justamente pela ausência de documentos no processo administrativo.



    (...)



    Neste contexto, ressalta-se que, conforme consta do Relatório da Comissão Processante, segundo depoimento da servidora Sueli Lopes Spacca, a cotação dos preços se deu de modo diverso ao usual, uma vez que (...)



    Deste modo, constata-se que a contratação foi baseada em cotação de preços irregular, com empresas dos mesmos sócios e sem a consulta às demais empresas cadastradas no Setor de Compras.



    (...)



    Outrossim, não se constata qualquer parcialidade nos atos do Comissão Processante, uma vez que o Relatório se fundamenta em elementos colhidos no processo administrativo e a adoção de posição desfavorável ao Autor devidamente motivada não constitui qualquer vício.



    (...)



    Outrossim, diversamente do que sustenta o Apelante, é possível a demissão do Autor em relação a seu cargo efetivo por atos realizados durante o exercício de cargo em comissão. Isso porque, independentemente da natureza do vínculo, o servidor se submete aos deveres impostos pelo Estatuto e, ao ocupar cargo comissionado não há a extinção do vínculo decorrente do cargo efetivo. Deste modo, constatada a infração disciplinar, deve Administração aplicar sanção ao servidor, com reflexos em todos os aspectos de sua relação jurídica com o Poder Público, tanto em relação ao cargo comissionado quanto ao cargo efetivo.



    Ademais, não há se falar em revogação, pela Lei de Improbidade Administrativa, das normas que preveem a responsabilidade do servidor em sede administrativa. Isso porque há independência das responsabilidades civil, administrativa e penal e a pena de perda da função pública, imposta pelo Poder Judiciário em ação de improbidade administrativa, não se confunde com a sanção administrativa de demissão."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente